Tribunal: TJBA
Processo: 8024314-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024314-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: LUZENILDA SANTOS DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
THIAGO FABRICIO DE OLIVEIRA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A em razão do acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da realização de prova pericial contábil referente ao PASEP.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se existe contradição no acórdão embargado ao manter o indeferimento da realização de prova pericial contábil, sob alegação de que haveria inexistência de urgência decorrente de eventual inutilidade de julgamento em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente admitidos nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material).

4. O acórdão embargado não tratou de questão atinente à urgência, mas da necessidade técnica de produção de prova pericial, concluindo pela desnecessidade da prova pericial contábil, pois os cálculos aritméticos referentes ao PASEP não demandam necessariamente perícia, uma vez que os parâmetros de correção estão previamente estabelecidos em lei.

5. A alegação de urgência constitui argumentação estranha aos fundamentos do julgado, revelando propósito de rediscutir o mérito da decisão sob pretexto de apontamento de vícios inexistentes.

6. Todas as teses recursais foram adequadamente analisadas e decididas, com fundamentação suficiente e pertinente à matéria controvertida, não se verificando omissão nem mesmo contradição no julgado.

IV. Dispositivo e tese

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024314-82.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargada LUZENILDA SANTOS DO ESPIRITO SANTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08